Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751586-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP AGRAVADO: GABRYEL DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPRESENTAÇÃO – RENUNCIA DE MANDATO – INTIMAÇÃO PESSOAL – AGRAVANTE NÃO ENCONTRADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA – REPRESENTAÇÃO NÃO REGULARIZADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA – EPP interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, objetivando a reforma da decisão por meio da qual foi declarada a validade da citação da empresa ré. A antecipação de tutela recursal foi indeferida e o recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo (ID 18961318). Ao ID 24452667, o dr. Hélio Garcia Ortiz Júnior veio aos autos para renunciar o mandato a ele concedido pela Agravante, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP. Em razão da renuncia, concedi um prazo de 05 (cinco) dias para o recorrente regularizar sua representação. No entanto, segundo certidão emitida pelo Oficial de Justiça ao ID 25671764, não foi possível proceder à intimação, porquanto a instituição não mais funciona no local informado. É breve o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso dos autos, foi determinada a intimação pessoal da Agravada, após renuncia de mandato, apresentada por seu patrono. No entanto, segundo certidão emitida pelo Oficial de Justiça ao ID 25671764, não foi possível proceder à intimação, porquanto a instituição não mais funciona no local informado. Importa frisar, a diligência foi realizada no endereço informado pela própria Agravante, na qualificação da peça do Agravo de Instrumento. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil "Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço." Assim, embora a Agravante não tenha sido encontrada no endereço afirmado, a intimação deve ser considerada válida, porquanto não houve qualquer comunicação acerca da mudança de endereço. De acordo com o artigo 79 do Código de Processo Civil: "Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;" Diante do descumprimento do dever legal de comunicar novo endereço, tal qual disposto no artigo 274 do Código de Processo Civil, somado à não regularização da representação processual, deixo NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 79, parágrafo 2o, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem,. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator